Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. TESE DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em razão da subtração de bem de propriedade da vítima.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia cinge-se: (i) a analisar se é possível a absolvição do acusado, com aplicação da tese da insignificância; (ii) a verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida em razão da menoridade relativa, afastando-se a Súmula 231 do STJ, de forma a fixar a pena abaixo do mínimo legal.
III. Razões De Decidir
3. Verifica-se que o simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor, ou o fato de ter sido restituída, não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável.
4. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. No caso concreto, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. De mais a mais, o entendimento que predomina é que, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal. 6.1. Nessa ocasião, a propósito, assentou-se o entendimento segundo o qual o “surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.”
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.